Tribunal: TJDFT
Processo: 0748077-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748077-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: MARCIO ROGERIO BORGES SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0706897-28.2023.8.07.0001, a qual se encontra na segunda fase, determinou que réu, ora agravante, arcasse com o pagamento dos honorários periciais. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega, em breve resumo, que, em que pese a perícia a ser realizada no processo tenha sido determinada de ofício pelo Juízo a quo, o adiantamento da despesa deve ser suportado pela parte autora na ação, ora agravada, principalmente em razão desta ter impugnado as contas apresentadas pelo ora agravante. Discorre que é necessária a observância do disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja imputada ao agravado a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais. Preparo recolhido no ID 53292635. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 176759237 – autos de origem): De início, cabe esclarecer que a prestação de contas objeto destes autos diz respeito aos atos de gestão da sociedade SALUS FISIOTERAPIA LTDA (CNPJ no 31.394.583/0001-06), de modo que eventuais quesitos que extrapolem os limites objetivos da lide poderão ser desconsiderados na realização da diligência técnica. Nomeio como perito do Juízo o profissional ANDRÉ GONÇALVES, com cadastro na Corregedoria desta Corte. Quesitos já apresentados. Intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, bem como para que a parte ré deposite os honorários do perito. Fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a entrega do laudo pericial, já considerada a amplitude da diligência. Com a entrega do laudo poderá ser liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração pelo réu, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 177103036 – autos de origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de ID no 176759237, ao argumento de que houve erro material no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a prova técnica deve ser custeada pelo autor, que teria requerido a diligência. Como se sabe, o erro material ocorre quando há equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos materiais objetivos da sentença – cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc – capazes de prejudicar a cognição da matéria veiculada e de sustentar a oposição dos embargos. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a decisão de ID no 165712335 expressamente reconheceu o dever do réu de prestar as contas, de sorte que é seu o ônus de suportar o adiantamento das despesas para a realização da diligência. Na verdade, o embargante pretende a alteração da decisão, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. A parte agravante pleiteia, em suma, seja atribuído ao agravado a responsabilidade pelo custeio de prova pericial. No caso dos autos, verifica-se que a prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo, hipótese em que o pagamento relativo à perícia deve ser suportado, em regra, pela parte autora, nos termos dos artigos 82, § 1o e 95, ambos do Código de Processo Civil. A propósito: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ocorre que, na hipótese, o feito se encontra na segunda fase da ação de exigir contas, ou seja, já se tem, de forma imutável, a relação obrigacional, de modo que a parte agravante já se apresenta com a qualidade jurídica de vencida/sucumbente, ao menos em relação à primeira fase. Sobre o tema, a doutrina assim leciona: (...) Em linhas gerais, ali foi firmado e esse entendimento continua válido que como a sentença transitou em julgado, já se sabe quem é o vencido na ação, de tal maneira que não se reputa justo impor ao credor, que requer a liquidação, a imposição do pagamento dos honorários do perito, a serem pagos, então, pelo devedor, no caso a parte vencida. Em tudo incide o disposto no atual art. 85 (anterior art. 20 do CPC/1973) (Comentários ao Código de Processo Civil, coordenador Cassio Scarpinella Bueno, art. 318 a 538 parte especial, autor Dorival Renato Pavan, pág. 540) Nesse contexto, esgotada a primeira fase da ação de exigir contas, não se discute mais o bem da vida, mas tão somente a satisfação da obrigação reconhecida àquele momento, razão pela qual a perícia não se justifica como instrumento probatório, mas como ato imprescindível à concretização do direito tutelado, mormente diante da falta de clareza nas contas apresentadas pelo réu. Logo, não se mostra razoável, à luz do princípio da causalidade, que o vencedor na primeira fase arque com os honorários periciais. A respeito, colhe-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEPRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. RESPONSABILIDADE PELOSHONORÁRIOS DO PERITO. PRECEDENTES. 1.- Conforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, na ação de prestação de contas, se a parte deu causa, não só à ação, mas também à realização de perícia, deve adiantar os honorários periciais. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1.404.766/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26-11-2013) Desse modo, os honorários periciais devem ser suportados pela parte vencida na primeira fase da demanda, ou seja, o réu, ora agravante. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023 18:40:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador